Tribunal: TJBA
Processo: 0501114-98.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501114-98.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: DILMA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REJEIÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. PAGAMENTO DO TERÇO ADICIONAL DAS FÉRIAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença/BA, que condenou o apelante ao pagamento do terço constitucional sobre o valor dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias da autora, considerada a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II – A Lei Municipal nº 2.164/2011 não trouxe inovação legislativa que ocasionasse incremento de despesas para o Ente Municipal, mas, tão somente, reprodução do regramento anterior – Lei Municipal n° 1.761/2004, o que induz ao entendimento pela existência de prévio orçamento para o pagamento, afastando a alegada violação à Lei Complementar nº 101/2000, neste particular.

III – A Lei Municipal nº 2.164/2011 - Plano de Cargos e Carreira dos Professores, cuida, especificamente, do magistério municipal, ao tempo em que a Lei Municipal nº 005/2015 - Estatuto do Servidor Público do Município é direcionada aos Servidores Públicos municipais de modo geral, devendo esta ser afastada, diante do critério da especialidade da norma.

IV – A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII, assegura o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional) a todo trabalhador, garantia estendida aos servidores públicos por força do disposto no art. 39, §3º, da Carta Magna.

V – As férias dos servidores públicos integrantes da carreira de magistério do Município de Valença, ora apelante, estão previstas na Lei Municipal nº 2.164/2011, que estabelece, no artigo 50, que os servidores públicos no exercício do cargo do Grupo Operacional do Magistério - terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

VI – Detectada a previsão expressa do período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores na legislação municipal, deve incidir a remuneração correspondente ao 1/3 (um terço) constitucional sobre a integralidade deste período, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. Precedentes do STF e dessa Egrégia Corte de Justiça.

VII – Diante do improvimento do recurso, cumpre ser majorada a verba honorária, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

VIII – Recurso de apelação improvido, mantendo a sentença que condenou o Município de Valença ao pagamento do terço constitucional sobre o valor dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, majorando-se os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº

0501114-98.2019.8.05.0271
, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e Apelada
DILMA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.